Tribunal: TJSP
Processo: 2097489-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Atribuição de efeito suspensivo – Admissibilidade – Oferecimento de seguro garantia – Apresentação de documentos que indicam possibilidade de compensação e comunicação prévia aos agravados – Caso, ademais, em que há risco de levantamento de quantias sem contracautela – Requisitos legais preenchidos - Inteligência do § 1o do art. 919 do Cód. de Proc. Civil – Decisão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Atribuição de efeito suspensivo – Admissibilidade – Oferecimento de seguro garantia – Apresentação de documentos que indicam possibilidade de compensação e comunicação prévia aos agravados – Caso, ademais, em que há risco de levantamento de quantias sem contracautela – Requisitos legais preenchidos - Inteligência do § 1o do art. 919 do Cód. de Proc. Civil – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.